Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DO PIS/PASEP E FGTS. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO MANTIDA.
1 – As verbas das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP possuem natureza salarial e alimentar e a elas aplica-se à vedação legal à penhora insculpida no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
2 – O caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Reforça o caráter impenhorável das verbas de natureza salarial o julgamento realizado pelo STJ no bojo do Recurso Especial no 1.184.765/PA (Tema no 425), submetido à sistemática dos repetitivos.
3 – No que se refere às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC), a prestação alimentícia a que faz referência o Código de Processo Civil decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do Código Civil). Assim, os honorários advocatícios não se amoldam à exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (§ 2o do art. 649 do CPC/73).
4 - Certo é que os honorários advocatícios de sucumbência, além de integrarem pequena parte e em percentual do débito, foram fixados no título judicial exequendo e, assim, quando executados juntamente com o débito principal, cabe ao advogado sua percepção à medida em que o Exequente receber ou for recebendo os valores que lhe são devidos.
Agravo de Instrumento desprovido.